Tribunal: TJDFT
Processo: 0710748-63.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. DESVIO DE FUNÇÃO. PROVA. AUSENTE.
1. Conquanto o enunciado n.° 378 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça preveja que, “reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”, seja ônus do servidor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, provar que realizava atividades estranhas ao cargo ocupado e de competência exclusiva do cargo, cuja equiparação salarial pretende.
2. Recurso conhecido e desprovido.